Tribunal: TJDFT
Processo: 0741758-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. POSTAGEM AO ENDEREÇO DE CADASTRO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ. INEXISTÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de autos de infração lavrado em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro. O recorrente afirma que não houve notificação por aviso de recebimento, nem comprovação do envio pelo SNE. Sustenta ainda que, em que pese a abordagem pessoal, não consta no auto de infração o prazo para defesa prévia, o que iria de encontro ao previsto na legislação. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A par da eventual impossibilidade de se concluir pela regularidade da notificação pessoal do recorrente por ocasião da lavratura do auto de infração (ID 65152107, pg. 15), diante da ausência de indicação de prazo para defesa prévia, certo é que a notificação de autuação e da penalidade foram expedidas e postadas para o endereço de cadastro do proprietário em 15/04/2024 e 13/06/2024, conforme ID 65152107, pg. 12, sendo dispensado o aviso de recebimento. Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.). Não há, portanto, violação ao prescrito pela Súmula 312 do STJ.
IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.